Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700195-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICIO DA COSTA VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENÍCIO DA COSTA VALE em face de decisão proferida nos autos do processo 0705613-42.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas à disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) USTEQUINUMABE (Stelara). A parte agravante narra que todos os relatórios médicos trazidos aos autos retratam a necessidade de uso do medicamento requerido no processo. Afirma que existe o risco de ocorrer evolução da doença a ponto de difícil ou impossível reparação Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça no prazo de 10 (dez) dias, a medicação não padronizada USTEQUINUMABE (Stelara), nos termos da prescrição médica. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e da qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito, devendo ser necessária a comprovação da urgência ou perigo de dano. De início, adianto que a antecipação de tutela para que o Ente Público seja compelido a gastar ou fornecer dinheiro para tratamento de saúde deve ser provida com muita cautela, pois sabe-se que o gasto com o tratamento de uma pessoa pode implicar na impossibilidade de gasto com outras, em situações reais de vida ou morte. No caso em análise, nos termos do relatório médico acostado aos autos originários (ID 55569707 dos autos originários), tem-se que o tratamento recomendado é urgente, apresenta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. No entanto, quanto ao perigo de vida, o profissional que emite o relatório médico afirma que não há risco imediato de morte. Desta forma, tenho por inexistente o requisito necessário para a antecipação de tutela, sob pena de banalização do instituto e de omissão no fornecimento de medicamentos a outras pessoas mais necessitadas, com iminente risco de morte. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020 17:36:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator